Tribunal: TJMT
Processo: 1020112-19.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020112-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), CLEONICE DE SOUZA - CPF: 503.618.211-15 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. FINALIDADE INTEGRATIVA NÃO ATENDIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para cessar descontos em benefício previdenciário da autora, em ação indenizatória por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de enfrentar documentos que indicariam a inexistência de vínculo contratual da parte embargante com os descontos consignados, bem como a suposta ilegitimidade passiva da cooperativa embargante.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, que enfrentou os argumentos apresentados no agravo, especialmente quanto à legitimidade passiva da embargante e à verossimilhança das alegações da autora.
4. A manutenção da tutela antecipada foi justificada pela necessidade de preservar verba alimentar, diante da plausibilidade das provas juntadas, ainda que controvérsia persista quanto à autoria do desconto.
5. O recurso busca reanálise de fundamentos já enfrentados pelo acórdão, não se prestando os embargos de declaração como via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."
"2. Considera-se inexistente omissão quando a decisão colegiada aprecia, de forma fundamentada, as alegações e documentos relevantes à controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses do embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª CDPC, j. 11.06.2024, publ. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 1001012-51.2025.8.11.0009, movida por
CLEONICE DE SOUZA,
que concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de realizar o desconto no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a 30 (trinta) dias (Id: 194927501 – ação de origem).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi maculada pelo vício de omissão e erro material. Isso porque, alega a ausência de enfrentamento de documentos que indicam inexistência de contrato de cartão consignado, que há indicação de que os contratos foram firmados por terceiros, existência de risco de dano inverso e que a manutenção da tutela impõe obrigação a quem não integra a relação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados (Id. 308853398).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada movida por
CLEONICE DE SOUZA
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso concreto,
não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras dos aclaratórios
.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, em especial no que tange à legitimidade passiva da embargante, reconhecendo que, à luz da documentação dos autos e da presunção de veracidade dos documentos emitidos por entes oficiais,
existia verossimilhança suficiente para manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem
, no sentido de preservar o benefício de natureza alimentar da autora, sem prejuízo da posterior instrução probatória.

As alegações de que os contratos não foram firmados com a cooperativa embargante, bem como a de que os descontos seriam oriundos de instituições diversas, foram devidamente apreciadas, tendo a decisão colegiada considerado, com base nos elementos constantes dos autos, que
a pretensão recursal não reunia plausibilidade suficiente para justificar a revogação da tutela antecipada deferida
.

Ademais, não se vislumbra
omissão
, porquanto o voto condutor analisou os fundamentos relevantes e conduziu a solução da controvérsia com apoio em premissas jurídicas e fáticas expressamente delineadas.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025